Tribunal: STF
Processo: AI 116611
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-18
Data de publicação: 1987-08-18

Ementa:
ICM. IMPORTAÇÃO.
REGIME DE 'DRAW BACK'. CREDITAMENTO.
TENDO DECIDIDO O ACÓRDÃO NÃO HAVER PAGAMENTO DO ICM QUANDO DA
EXPORTAÇÃO DA MERCADORIA, E NÃO TER HAVIDO INCIDENCIA DO IMPOSTO
QUANDO DE SUA IMPORTAÇÃO, INCABIVEL, TAL COMO POSTA A DECISÃO NO
ARESTO RECORRIDO, FALAR-SE EM CREDITAMENTO DAQUELE TRIBUTO.